Tribunal: TJDFT
Processo: 0723692-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
I – A penhora Sisbajud de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – O agravante-executado não comprovou que a quantia bloqueada na sua conta corrente tem natureza jurídica de verba salarial impenhorável, art. 833, inc. IV c/c art. 854, §3o, inc. I, ambos do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
III – Agravo de instrumento desprovido.